Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-90.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. INJÚRIA. CONFIGURAÇÃO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença que julgou improcedente queixa-crime. A querelada foi acusada da prática de calúnia e injúria contra menor de idade, mediante postagens em redes sociais, chamando-a de meliante e imputando-lhe a prática de roubo, lesão corporal e tentativa de latrocínio, com divulgação de foto da adolescente. O Juízo de primeiro grau absolveu a querelada diante da existência de dúvida quanto ao dolo específico, aplicando o princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes a materialidade, autoria e tipicidade dos crimes de calúnia e injúria descritos na queixa-crime, bem como se há demonstração do dolo específico necessário para a configuração dos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas pelas postagens realizadas pela querelada em suas redes sociais e pela confissão da própria acusada, que admitiu ter realizado as publicações.
4. Quanto ao crime de calúnia, o contexto probatório não permite a certeza quanto ao dolo, porquanto a querelada demonstrou total desconhecimento das figuras típicas penais, declarando expressamente não ter conhecimento jurídico sobre os delitos imputados, além do que parte dos fatos imputados à menor (subtração e dano ao aparelho celular) foram confirmados pelo depoimento especial da própria vítima, que admitiu ter pego e quebrado o celular da colega.
5. O termo "meliante" utilizado pela querelada possui manifesta carga pejorativa, sendo objetivamente apto a ofender a dignidade da menor. O animus injuriandi resta evidenciado pela exposição pública da adolescente em rede social.
6. A querelada tinha plena consciência de que estava expondo publicamente uma menor de idade em suas redes sociais, sendo irrelevante para a tipificação da injúria a alegação de mero desabafo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido parcialmente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 21, 44, 59, 65, inc. III, alínea "d", 138, § 1o, 140, caput, 141, inc. IV e § 2o; Código de Processo Penal, artigo 386, inc. VII.